Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Processo : 0703227-33.2020.8.07.0018 DESPACHO Ante a apresentação de documentos pela apelada (id. 24648437 e 24648438), ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília – DF, 11 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator